Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos seguintes requisitos legais: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários (arts. 4o, 5°, 6o, 8o e 9o da Lei 10.216/2001).
2. A Lei n. 10.216/01 autoriza o Poder Judiciário a determinar a internação compulsória de pessoa acometida de transtorno psiquiátrico, fundamentado em laudo médico circunstanciado caracterizador da necessidade da medida extrema, conforme preconiza o art. 6o, inc. III.
3. Na hipótese, as medidas ambulatoriais e assistenciais diversas da internação compulsória foram insuficientes para resguardar a saúde e a integridade física do paciente, e o recente relatório médico apresentado comprova a insuficiência dos recursos extra-hospitalares em prol do doente, bem assim a necessidade da internação.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.